Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Luan Lucas Mota Gomes em face da decisão[1] que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista fomentado pelo derradeiro agravado, agregados às parcelas do financiamento que concertara com o primeiro agravado. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que ressoa lícita a cobrança de seguro prestamista nas hipóteses em que há previsão contratual e, demais disso, não demonstrara o agravante sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), tampouco a impossibilidade de buscar seguradora diversa, não sobejando possível a suspensão da cobrança do seguro individualizado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que, na data de 09.01.2023, firmara com o primeiro agravado cédula de crédito bancário, no valor de R$90.800,00 (noventa mil e oitocentos reais), contudo, após a inserção do importe correspondente ao seguro prestamista, o montante mutuado fora majorado para R$97.104,91 (noventa e sete mil, cento e quatro reais e noventa e um centavos). Acentuara que não pretendera contratar o seguro prestamista, contudo, a instituição financeira alegara que, nesse caso, o custo efetivo total da operação seria majorado. Pontuara que, tratando-se de contrato de adesão, tivera que se submeter aos termos da avença e contratar o seguro prestamista, no valor de R$3.023,09 (três mil e vinte e três reais e nove centavos), para que obtivesse o empréstimo. Mencionara que o importe correspondente ao seguro deve ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$92,25 (noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), agregadas às prestações do financiamento. Defendera que a contratação do seguro prestamista encerra venda casada, o que não ressoa legítimo, diante da regra albergada no artigo 39 inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Pontuara que o próprio contrato de financiamento que concertara com o primeiro agravado previra que a contratação de seguro é opcional, sobejando possível seu cancelamento a qualquer tempo, com a devolução do prêmio pago. Observara que não conseguira administrativamente a suspensão do seguro nem a devolução das parcelas já pagas, e, por esse motivo, ajuizara ação em desfavor dos agravados almejando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista fomentado pelo derradeiro agravado. Assinalara que, em consonância com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ele indicada. Asseverara, assim, a ilegalidade do seguro prestamista que fora obrigado a contratar, pois lhe fora imposta a contratação como pressuposto para aperfeiçoamento do mútuo que lhe fora fomentado. Aduzira que, assim, conquanto presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que postulara, a medida fora denegada pela decisão guerreada, somente lhe sobejando o duplo grau de jurisdição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Luan Lucas Mota Gomes em face da decisão[2] que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista fomentado pelo derradeiro agravado, agregados às parcelas do financiamento que concertara com o primeiro agravado. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que ressoa lícita a cobrança de seguro prestamista nas hipóteses em que há previsão contratual e, demais disso, não demonstrara o agravante sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), tampouco a impossibilidade de buscar seguradora diversa, não sobejando possível a suspensão da cobrança do seguro individualizado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se suspender, em ambiente provisório, a cobrança das parcelas derivadas do seguro prestamista contratado pelo agravante para garantia do mútuo que concertara com a instituição financeira individualizada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas instrumentais, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, a despeito de estar revestido de natureza cautelar, não afigura-se provido de suporte legal. É que não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois deriva de formulações de fato pendentes de comprovação. A relação estabelecida entre as partes encerra vínculo de consumo, o que é corroborado pelo entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[4]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Essa mesma apreensão alcança o contrato de seguro. Consignadas essas observações, conforme pontuado, o agravante alegara a existência, no caso, de prática abusiva materializada através de “venda casada” do contrato de seguro prestamista para garantia do mútuo que concertara com o primeiro agravado, não subsistindo imputação de abuso nas demais condições que governam o empréstimo, salvo a cláusula pertinente à contratação do seguro. Com efeito, é lícita a contratação de seguro prestamista, ou de proteção financeira, tendo em conta que se trata de contratação facultada ao mutuário de seguro que garante a quitação futura das parcelas no caso de impossibilidade de adimplemento ante a ocorrência de sinistro ou impossibilidade financeira superveniente. Da análise do instrumento contratual[5] firmado entre os litigantes emerge que, efetivamente, não remanesce dúvida acerca do convencionado, ressoando inexorável que, ao revés do que aduzira o agravante, é legitima a contratação do seguro, que se destina a garantir o pagamento do saldo devedor do avençado em caso de eventual ocorrência de sinistro. A contratação do seguro, ademais, não implica obrigação iníqua ou abusiva, nem onera, excessivamente, a obrigação do mutuário, em razão do valor pouco expressivo do prêmio, no importe de R$3.023,09 (três mil e vinte e três reais e nove centavos), a ser pago de forma parcelada, defronte o mutuado, que alcança o monatnte de R$90.800,00(noventa mil e oitocentos reais). Outrossim, a contratação do seguro, nos moldes previstos na cláusula 4.11 do concerto, fora facultada ao contratante, assim como a possibilidade de seu cancelamento a qualquer tempo[6], não havendo sido evidenciando dos elementos colacionados aos autos, lado outro, que o agravante tenha exercido essa prerrogativa em ambiente administrativo, tampouco eventual recusa dos agravados. Ressoa, ainda, inexorável que, ao revés do que aduzira o agravante, a contratação de seguro para assegurar o adimplemento da obrigação assumida, em caso de sinistro ou as hipóteses acobertadas, não consubstancia, em princípio, modalidade de “venda casada”. É que, em se tratando de contrato de execução continuada, uma vez que o pagamento fora convencionado em 48 (quarenta e oito) parcelas, soa válida a pactuação de seguro a fim de garantir a realização do débito, acaso ocorridas as hipóteses de cobertura convencionadas, dele se beneficiando o mutuário e o mutuante. Sob essa realidade, a contratação securitária é lícita e legítima, não encerrando nenhuma abusividade ou excesso passíveis de legitimarem a interseção do judiciário sobre o convencionado, salvo se efetivamente evidenciada a subsistência de venda casada a ensejar a imposição de contratação não favorável ao consumidor. Ademais, em princípio, a contratação do seguro, no caso em espécie, não configura a denominada venda casada, conduta vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a conduta vedada somente se caracteriza quando exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto procurado pelo consumidor. No presente caso, a cobertura de seguro constitui garantia do mútuo, em virtude do risco do inadimplemento da obrigação pelo mutuário decorrente de morte ou invalidez permanente, sobretudo por ser negócio jurídico de execução continuada (48 meses), e, consoante pontuado, sua contratação sobejara facultativa, tanto que resguardada sua resolução a qualquer tempo. Em verdade, o seguro é do interesse do mutuário, pois destinado a resguardar-lhe dos riscos da inadimplência nas situações acobertadas contratualmente. O que é exigido, portanto, diferentemente das outras taxas administrativas bancárias que são inerentes à própria atividade bancária, a título de seguro prestamista, corresponde a serviço de interesse do mutuário e encontra correspondência em serviços fomentados, não podendo ser considerada abusiva sua contratação em ambiente provisório. Inviável, pois, ao menos por ora, a infirmação da cobrança, notadamente diante do fato de que se trata de contrato aleatório. Esse é o mesmo entendimento estratificado por esta egrégia Corte de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “BANCÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APELO DO AUTOR. PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 514, III E 515, CAPUT, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELO DO BANCO. CLÁUSULAS DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE CADASTRO, DE REGISTRO, DE INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO, DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PROMOTORA DE VENDA. COBRANÇA ILEGAL SEGUNDO ART. 51, IV, DO CDC. ABUSIVO REPASSE DO CUSTO DA ATIVIDADE FINANCEIRA PARA O CONSUMIDOR. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. COBRANÇA LEGAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O pedido no recurso de apelação deve ser certo e determinado, devendo conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de nova decisão, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença, fazendo-se necessário que aponte os pontos a serem corrigidos pela instância superior. Assim, sendo inepto o recurso do autor, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento por restar desatendido o requisito da regularidade formal. 2. Cabe ao sucumbente provocar a revisão do julgado, suscitando as questões que pretende ver reformada em sede recursal, uma vez que apenas as questões de ordem pública podem ser apreciadas de ofício. 3. Cláusulas relativas às tarifas de cadastro, de registro, de inclusão de gravame eletrônico e ressarcimento de despesas de promotora de venda relacionadas com a própria atividade bancária, porquanto estabelecem obrigações consideradas abusivas, em desacordo com a boa-fé e os deveres anexos de conduta (art. 421 e 422 do Código Civil de 2002), em patente afronta ao sistema protetivo do consumidor, são nulas de pleno direito, segundo art. 51, IV, do CDC. 4. Não há irregularidade na contratação de seguro de proteção financeira, seguro prestamista, quando livremente pactuado pelo consumidor, pois corresponde a um serviço efetivo e de seu próprio interesse. 5. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão n.635784, 20120110184435APC, Relator: ALFEU GONZAGA MACHADO, Revisor: ANA MARIA CANTARINO, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 26/11/2012. Pág.: 96) (grifos nossos) "EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. 1 - Embora a renegociação da dívida não impeça sejam discutidas eventuais irregularidades dos contratos anteriores (súmula 286 do STJ), a falta dos contratos não leva a cerceamento de defesa, se não apontado qualquer vício na renegociação que se pretende discutir. 2 - Descabida a inversão do ônus da prova para obrigar o credor apresentar os contratos que deram origem à renegociação de dívida, se esses não são necessários para demonstrar o apontado excesso de cobrança. 3 – Desde que pactuada, admite-se a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/00 (atualmente MP 2.170-36/01), medida provisória que, por força do disposto no art. 2o da EC 32, de 12.9.01, continua em vigor. 4 - Não se admite a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios (súmula n. 30 do STJ). Contudo, se o contrato não prevê referida cumulação, não há interesse recursal quanto ao ponto. 5 - Se não demonstrado vício de consentimento quanto à contratação de seguro prestamista, esse deve ser mantido. 6 - Não são ilegais taxas de juros de mora ajustadas se não destoam da média praticada pelo mercado e foram livremente aceitas pelo devedor. 7 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (art. 397, CC), razão pela qual os juros de mora são devidos desde o inadimplemento, e não a partir da citação. 8 - Apelação não provida". (Acórdão n.560489, 20090110791069APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Civel, Publicado no DJE: 26/01/2012. Pág.: 141) (grifo nosso) "PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Em relação à cobrança de juros remuneratórios, prevalece o entendimento de que quanto à limitação de juros a 12% ao ano, a emenda constitucional no 40 revogou o § 3o do art. 192 da Constituição Federal, pondo fim às discussões sobre o referido tema. Portanto, tratando-se de operação realizada por instituição bancária, que faz parte do sistema financeiro nacional, a ela não incide a limitação da aludida taxa. Tal entendimento é inclusive o enunciado da Súmula no 596/STF, que afasta a aplicabilidade do Decreto n. 22.626/33 às instituições financeiras. Havendo no contrato a faculdade de o contratante optar ou não pelo serviço de seguro prestamista, não há de se falar em abusividade dessa cláusula, apta a invalidá-la. Contratando-se o aludido serviço, o avençado entre as partes deve prevalecer. A previsão contratual da cobrança da TAC - taxa de abertura de crédito -, por si só, não enseja a repetição do indébito, mormente pelo fato de que não bastam argumentações genéricas acerca da abusividade de tal cobrança, se mostrando imperiosa a comprovação de suposta má-fé. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.547230, 20100410118504APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Civel, Publicado no DJE: 17/11/2011. Pág.: 239) (grifos nossos) Do alinhavado deflui que, ao menos nessa análise perfunctória, a contratação do seguro, cujo prêmio alcançara o montante de R$3.023,09 (três mil e vinte e três reais e nove centavos), não configura prática abusiva, na modalidade de “venda casada”, vedada pelo estatuto protetivo (CDC, Art. 51, IV, e § 1o, I a III), sobejando inviável que seja assegurada a suspensão do pagamento das parcelas vertidas à guisa de seguro cujos serviços encontram-se sendo fomentados. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 189654325 - Pág. 1/2 (fls. 39/40) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 189654325 - Pág. 1/2 (fls. 39/40) – ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - Súmula 297 – “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [5] - ID Num. 56815201 - Pág. 1/2 (fls. 21/22). [6] - ID Num. 56815201, p. 05 (fl. 25).